Tribunal: TJES
Processo: 5005029-39.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES que indeferiu o pedido de detração penal para fins de fixação de regime mais brando, com pleito de reconhecimento do regime aberto e expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, expedição de guia de recolhimento provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos essenciais à comprovação do tempo de prisão cautelar impede o conhecimento do habeas corpus; (ii) estabelecer se a detração penal deve ser considerada para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena quando o regime mais gravoso decorre da reincidência do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de documentos indispensáveis não impede o conhecimento do habeas corpus quando o processo originário está integralmente acessível em meio eletrônico, constituindo mera irregularidade.

4. O regime inicial semiaberto é fixado com fundamento na reincidência do paciente, nos termos da sentença condenatória.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do regime prisional quando o regime mais gravoso se fundamenta na reincidência.

6. A eventual detração do período de prisão provisória não possui aptidão para alterar o regime inicial imposto ao réu reincidente.

7. A ausência de demonstração de ilegalidade ou constrangimento ilegal afasta a concessão da ordem em habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de documentos essenciais pode ser suprida pelo acesso aos autos eletrônicos, não impedindo o conhecimento do habeas corpus.

2. A detração penal é irrelevante para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena quando este se fundamenta na reincidência do réu.

3. A reincidência justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, independentemente do tempo de prisão cautelar cumprido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.746.040/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025; STJ, AREsp nº 2.977.774/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025; STJ, RHC nº 212.155/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025; STJ, REsp nº 2.041.885/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005029-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUTIERRE EDUARDO SILVA

COATOR: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES que indeferiu o pedido de detração penal para fins de fixação de regime mais brando, com pleito de reconhecimento do regime aberto e expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, expedição de guia de recolhimento provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos essenciais à comprovação do tempo de prisão cautelar impede o conhecimento do habeas corpus; (ii) estabelecer se a detração penal deve ser considerada para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena quando o regime mais gravoso decorre da reincidência do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de documentos indispensáveis não impede o conhecimento do habeas corpus quando o processo originário está integralmente acessível em meio eletrônico, constituindo mera irregularidade.

4. O regime inicial semiaberto é fixado com fundamento na reincidência do paciente, nos termos da sentença condenatória.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do regime prisional quando o regime mais gravoso se fundamenta na reincidência.

6. A eventual detração do período de prisão provisória não possui aptidão para alterar o regime inicial imposto ao réu reincidente.

7. A ausência de demonstração de ilegalidade ou constrangimento ilegal afasta a concessão da ordem em habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de documentos essenciais pode ser suprida pelo acesso aos autos eletrônicos, não impedindo o conhecimento do habeas corpus.

2. A detração penal é irrelevante para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena quando este se fundamenta na reincidência do réu.

3. A reincidência justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, independentemente do tempo de prisão cautelar cumprido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.746.040/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025; STJ, AREsp nº 2.977.774/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025; STJ, RHC nº 212.155/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025; STJ, REsp nº 2.041.885/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de GUTIERRE EDUARDO SILVA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000003-55.2025.8.08.0009, proferiu sentença condenatória, fixou o regime inicial semiaberto e indeferiu o pedido de realização da detração.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência da realização da detração penal que ensejaria a fixação do regime prisional mais brando.

Dessa forma, requer seja realizada a detração penal, computando integralmente o tempo de prisão cautelar do paciente para fixar o regime aberto e expedir alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia seja determinada a imediata expedição da guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo da Execução competente.

Informações da autoridade coatora no ID nº 18957306.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 30/03/2026 (ID 18973446).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID 19030553).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de GUTIERRE EDUARDO SILVA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000003-55.2025.8.08.0009, proferiu sentença condenatória, fixou o regime inicial semiaberto e indeferiu o pedido de realização da detração.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência da realização da detração penal que ensejaria a fixação do regime prisional mais brando.

Dessa forma, requer seja realizada a detração penal, computando integralmente o tempo de prisão cautelar do paciente para fixar o regime aberto e expedir alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia seja determinada a imediata expedição da guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo da Execução competente.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Preliminarmente, a Procuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento da impetração, ante a ausência dos documentos indispensáveis à aferição do tempo de prisão cautelar efetivamente suportado pelo paciente, que pretende seja detraído da reprimenda fixada por ocasião da condenação.

Contudo, tendo em vista que tal documentação não será imprescindível para o presente julgamento e considerando que todo o processo de primeiro grau encontra-se acessível aos julgadores desta Corte pelo advento do processo eletrônico, a ausência da referida documentação passa a ser considerada mera irregularidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento suscitada pela d. Procuradoria de Justiça.

Quanto ao mérito, destaco que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial semiaberto, por se tratar de réu reincidente, mantendo-o recluso.

O impetrante não discute, no presente
writ
, os requisitos da prisão preventiva, mas se insurge quanto à negativa da realização da detração penal, argumentando se tratar de norma de observância obrigatória, devendo ser abatido o tempo da custódia cautelar do paciente na pena definitiva, a fim de readequar o regime de cumprimento de pena.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que o regime semiaberto foi aplicado pelo Juízo
a quo
em razão da reincidência do paciente.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “
a detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do regime prisional quando o regime mais gravoso é fundamentado com base na reincidência
”

(AgRg no AREsp n. 2.746.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025).

Assim, independentemente do tempo de prisão preventiva do paciente relativa aos autos originários, não há que se falar em detração, diante da reincidência do paciente.

Com o mesmo entendimento, os julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) AGRAVANTE: LUCAS MARCOS TRINDADE BENEVIDES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 2) DEMAIS AGRAVANTES: AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1.

Para afastar a compreensão das instâncias de origem de que o agravante se associou com estabilidade e permanência para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 2. Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que uma delas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes e a outra para configurar a reincidência sem caracterizar bis in idem (ut, AgRg no AREsp n. 2.692.015/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/8/2025.). 3. O conteúdo do art. 387, § 2º do CPP não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do STF. 4. A detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do regime prisional quando o regime mais gravoso é fundamentado com base na reincidência. (AgRg no AREsp n. 2.746.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025.) 5. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 6. Agravo de Lucas Marcos Trindade Benevides conhecido para não conhecer do recurso especial e não conhecido o agravo de Edivaldo Braz Gomides, Flávio Rodrigues Ramos e Jack son Gomes Faria. (AREsp n. 2.977.774/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO ATÉ A ANÁLISE DO PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE QUE A MATÉRIA NÃO PODERÁ SER REGULARMENTE APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, APÓS O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO FIXADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE. PERÍODO DE PENA EVENTUALMENTE CUMPRIDO QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME PRISIONAL. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 212.155/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA PROVA. DETRAÇÃO PENAL. RÉU REINCIDENTE. MATÉRIA A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas e porte de arma de fogo, com base em provas obtidas por busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial foi realizada com base em fundadas razões que justificassem a medida, conforme exigido pela jurisprudência do STF e do STJ. 3. Outra questão em discussão é a possibilidade de detração do tempo de prisão preventiva para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de origem considerou que a entrada no domicílio foi justificada por fundadas razões, uma vez que os policiais tinham informações detalhadas sobre a prática delitiva, no sentido de que o réu estaria realizando o tráfico de drogas, utilizando-se do sistema de tele-entrega. Ao chegarem do local mencionado, os policiais militares visualizaram o recorrente saindo de sua residência, o qual, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga para o interior do imóvel, momento em que deixou cair uma pistola e um carregador municiado. Realizadas buscas no domicílio, foram localizadas uma balança de precisão e embalagens plásticas, além de seis munições calibre 12, 38,05g de maconha e 32,09g de cocaína. 5. A jurisprudência do STF e do STJ exige que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial seja amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, o que foi atendido no caso em questão. 6. Quanto à detração, o STJ entende que a reincidência do réu justifica a fixação de regime prisional mais gravoso, tornando irrelevante a detração do tempo de prisão preventiva. IV. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO-LHE. (REsp n. 2.041.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Registro, outrossim, consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, que já fora expedida guia de recolhimento provisória com determinação de que “
o paciente inicie formalmente a execução provisória da pena no regime semiaberto fixado
”.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.